Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e Distrito Federal em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Geraldo Vieira de Abreu e Fontes de Resende Advocacia –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas a contribuições previdenciárias e honorários advocatícios contratuais, por eles apresentada no bojo do executivo e, dentre outras resoluções, homologara os cálculos confeccionados pelos agravados e determinara a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento. Aludida resolução fora empreendida ao estofo de que (i) não seria o caso de sobrestamento do feito em atenção ao disposto no Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em função do distinguishing estabelecido no caso vertente; (ii) o título judicial determinara expressamente a aplicação da taxa Selic para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, afigurando-se escorreitas as contas elaboradas pelos agravados. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, notadamente no pertinente à determinação de expedição de requisição de pequeno valor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de modo que o crédito executado seja atualizado monetariamente pelo INPC até 14.02.2017, data em que fora declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar no 435/2001, e, a partir de então, pela Taxa Selic. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que os agravados deflagraram cumprimento individual de sentença coletiva lastreado no acórdão proferido nos autos da ação no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. Observaram que o título executivo judicial transitara em julgado na data de 08.05.2023, condenando o primeiro agravante a suspender os descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre a gratificação em políticas sociais – GPS dos servidores inativos da Assistência Social e a restituir aos servidores integrantes da categoria os valores indevidamente descontados a partir de 25.02.2014, estendendo aludida condenação ao ente distrital, de forma subsidiária. Registraram que, deflagrada a fase executiva, aferira que os critérios de apuração do valor do crédito executado não se encontram corretos. Pontuaram que a sentença que resolvera a pretensão inicial determinara a aplicação da Taxa Selic para fins de atualização monetária do crédito e de compensação da mora, na forma prevista pelo artigo 3o da EC no 113/2021. Informaram que aviaram apelo em face da sentença, recurso que fora parcialmente provido, assinalando o provimento colegiado a necessidade de se observar, no tocante à atualização monetária do crédito, as teses firmadas pelas Cortes Superiores em sede de recursos repetitivos. Ressaltaram que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que incide sobre o débito tributário a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice. Defenderam que, na hipótese, ressoa imperiosa a aplicação da Taxa Selic sobre o crédito executado após a data de 14.02.2017, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributário. Assinalaram que a incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital fora ratificada pela Lei Complementar no 943/2018, de 02/06/2018, que alterara a Lei Complementar no 435/2001 e determinara a aplicação do referencial na correção do crédito tributário distrital. Asseveraram que, conquanto o acórdão exequendo não tenha fixado o termo a quo da incidência da Taxa Selic, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos pelas Cortes Superiores, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a data da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, efetivada em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Acresceram, que, sob essa ótica, ressoa inabalável a ilação de que a fórmula de atualização monetária do crédito executado fixada pela decisão guerreada não se encontra escorreita, merecendo reparo. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e Distrito Federal em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Geraldo Vieira de Abreu e Fontes de Resende Advocacia –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas a contribuições previdenciárias e honorários advocatícios contratuais, por eles apresentada no bojo do executivo e, dentre outras resoluções, homologara os cálculos confeccionados pelos agravados e determinara a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento. Aludida resolução fora empreendida ao estofo de que (i) não seria o caso de sobrestamento do feito em atenção ao Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em função do distinguishing estabelecido no caso vertente; (ii) o título judicial determinara expressamente a aplicação da taxa Selic para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, afigurando-se escorreitas as contas elaboradas pelos agravados. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, notadamente no pertinente à determinação de expedição de requisição de pequeno valor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de modo que o crédito executado seja atualizado monetariamente pelo INPC até 14.02.2017, data em que fora declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar no 435/2001, e, a partir de então, pela Taxa Selic. Registre-se, de início, que o provimento guerreado homologara os cálculos referentes ao crédito executado, ordenando a expedição de requisitórios de pagamento após a preclusão daquele provimento, ressoando que, quanto a essa última determinação, não sobeja risco de prejuízo imediato hábil a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Deflui do aduzido, então, que a matéria passível de conhecimento no presente recurso cinge-se à aferição da correta fórmula de atualização do crédito executado. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, os agravados aviaram em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, manejada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual condenara o Instituto agravante a suspender os descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre a gratificação em políticas sociais – GPS dos servidores inativos da Assistência Social e a restituir aos servidores integrantes da categoria os valores indevidamente descontados a partir de 25.02.2014, estendendo aludida condenação ao ente distrital, de forma subsidiária. É o que se extrai do dispositivo abaixo reproduzido[3]: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que resolvera os recursos apelatórios deduzidos pelos litigantes. O acórdão dera provimento ao apelo aviado pelo ente sindical e parcial provimento ao apelo manejado pelos agravantes, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[4] que ora se reproduz: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. É como voto.” O aludido acórdão transitara em julgado em 09.05.2023[5], e, em seguida, deflagraram os agravados cumprimento de sentença almejando forrar-se com os créditos que individualizaram, no importe de R$9.141,73 (nove mil cento e quarenta e um reais e setenta e três centavos) pertinente ao valor dos descontos previdenciários incidentes sobre a GPS – gratificação em políticas sociais, reputados indevidos, acrescidos dos honorários de sucumbência. Admitido o cumprimento de sentença, fora determinada a intimação dos agravantes para se manifestarem na forma do artigo 535 do estatuto processual, restando assinalado que, na hipótese de não apresentação de impugnação, deveria a Serventia do Juízo expedir requisição de pequeno valor com reserva de crédito sobre o valor principal para adimplemento da verba honorária advocatícia[6]. Os agravantes aviaram impugnação ao cumprimento de sentença[7], alegando, (i) a necessidade de sobrestamento do feito, em atenção ao Tema no 1.169 do STJ; (ii) a carência da ação em relação ao pleito de obrigação de fazer, em decorrência da inexistência de interesse de agir; (iii) o excesso de execução no que tange à obrigação de pagar, consubstanciado na desconformidade da correção monetária aplicada pela exequente sobre o indébito tributário, postulando, pois, o decote de R R$343,91 (trezentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos), do valor da execução, reputando como parcela incontroversa o montante total de R$8.797,82 (oito mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), atinente à soma da quantia principal com honorários; (iv) de modo subsidiário, caso não reconhecido o excesso de execução, a imperiosidade de remessa à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a controvérsia. Adviera, então, a decisão guerreada[8], que rejeitara a impugnação formulada pelos agravantes, homologara os cálculos confeccionados pelos agravados e determinara a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento após a preclusão do decisório. Aludida resolução fora empreendida ao estofo de que (i) não seria o caso de sobrestamento do feito em atenção ao Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em função do distinguishing estabelecido no caso vertente; (ii) o título judicial determinara expressamente a aplicação da taxa Selic para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, afigurando-se escorreitas as contas elaboradas pelos agravados. Confira-se: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra GERALDO VIEIRA DE ABREU e outros, na qual alega, em suma: Aplicação do tema n. 1169 do STJ e Excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 184499823). É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014. (...) 2. Excesso de execução Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema n. 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) Tema n. 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.’ (Acórdão no 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que o título judicial determinou expressamente a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Ademais, o Acórdão proferido, que reformou parcialmente a sentença para julgar procedentes todos os pedidos do Sindicato, estendendo o direito tanto para os servidores ativos quanto para os inativos, manteve o índice de correção monetária estabelecido na decisão anterior, Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolho e homologo os cálculos do credor de ID 179597281. Preclusa esta decisão, expeçam-se as RPVs. Após o pagamento dos requisitórios, venham os autos conclusos para sentença extintiva e liberação da importância. Intimem-se.” Consignados os atos precedentes, afere-se que a insurgência formulada pelos agravantes cinge-se especificamente aos critérios de atualização monetária do crédito executado e à determinação da expedição de RPV que restara consignada no provimento judicial, porquanto não se inconformaram com os demais apontamentos determinados pela juíza a quo. Quanto ao tópico, ressoa impassível que as alegações formuladas pelos agravantes estão revestidas de lastro legal, mas tão somente na parte alusiva à forma de atualização monetária. É que, em consonância com o que fora fixado pelo acórdão exequendo, malgrado tratar-se de condenação judicial que alcançara crédito de natureza tributária, deve-se aplicar às diferenças devidas à agravada tanto o INPC, em observância às teses fixadas nos precedentes vinculantes do STF e do STJ (Tema 810 de Repercussão Geral e Tema Repetitivo no 905, respectivamente), como a taxa Selic, em decorrência do advento da EC no 113/21. Ora, fora essa a fórmula fixada pelo título executivo, não podendo experimentar alteração, em observância à coisa julgada. Quanto ao ponto, impende pontuar que, consoante rememorado em parágrafos anteriores, a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que fixara inicialmente o indébito ora perseguido, determinara como critério de correção monetária exclusivamente a taxa Selic, com esteio no Tema Repetitivo no 905 do STJ, por entender que os valores devidos detinham essência tributária. Todavia, em ambiente recursal, o apelo do Sindicato fora provido para tão somente incluir os servidores inativos no rol referente aos beneficiários do título executivo judicial, ao passo que a irresignação manejada naquele feito pelo ente federativo e pelo IPREV fora provida apenas parcialmente para se ajustar o critério de atualização monetária. Restara plasmado, na ocasião, que o índice a ser observado deveria ser o INPC, ante a apreensão de que, a condenação judicial levada a cabo teria seu âmago revestido de natureza previdenciária, confira-se: “(...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restara consignado: (...) Consta, ainda, das informações complementares à ementa: Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. (destaquei) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (...)” - grifo nosso. Pontuados tais parâmetros, dessume-se do havido no itinerário procedimental do executivo em que fora promanada a decisão ora desafiada que, tanto os agravantes quanto a agravada, observaram a fórmula de apuração do crédito mediante a aplicação do INPC e da taxa Selic, remanescendo controverso, porém, até quando deveria incidir o INPC, porquanto a exequente defendera a utilização de aludido índice até dezembro de 2021 e, a partir de janeiro de 2022, a incidência posterior da taxa Selic; de sua vez, os executados sustentam a pertinência do INPC tão somente até a data de 14/02/2017 e, daí em diante, a observância da taxa Selic, abroquelando-se no fato de que o Tema Repetitivo 905 do STJ estatuíra que, em se tratando de condenações judiciais de natureza tributária e havendo previsão na legislação da entidade tributante, afigurar-se-ia legítima a utilização da taxa mencionada. Partindo-se dessas apreensões, ressoa hialino, portanto, que a mera estratificação na fundamentação do acórdão que perfaz o título executivo judicial executado de que o crédito perquirido seria dotado de natureza previdenciária não tem o condão de desnaturar sua verdadeira essência, qual seja, tributária. Por outro lado, também não se pode descurar que o próprio julgado do Tema Repetitivo 905 do STJ estatuíra, nos itens 3.3 e 4 da ementa, que a coisa julgada deve ser observada, além da legislação local quando se tratar de indébito tributário. Destarte, ponderada a natureza da obrigação exequenda - natureza tributária -, sobeja inexorável que a fórmula de atualização monetária fixada pela decisão guerreada afigura-se em descompasso com o preceituado nos precedentes vinculantes das cortes superiores, merecendo, portanto, reparos. Como cediço, a Suprema Corte a afetara para julgamento sob a forma de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux. Aludido recurso fora resolvido pela Suprema Corte, que, na sessão de julgamento realizada no dia 20/9/2017, sob a identificação de Tema de Repercussão Geral no 810, cuja decisão fora publicada em 20/11/2017[9], firmara 2 (duas) teses a respeito do índice de correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública. É o que se afere da ementa que sumariara o julgado e as teses firmadas: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) A primeira tese afirmara a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, na parte em que dispõe sobre os juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública nas obrigações de natureza tributária, estabelecendo que devem ser aplicados os mesmos juros de mora aplicáveis aos créditos tributários de titularidade da Fazenda Pública. A segunda tese mantivera a constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.490/1997 no que se refere aos juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em obrigações que não ostentam natureza tributária, que ficaram preservados em conformidade com o índice de remuneração da caderneta de poupança. De outro lado, a terceira tese, referente ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, considerara como inconstitucional a utilização da Taxa Referencial – TR para recompor a perda inflacionária. Nesse sentido, houvera pronunciamento de que é inconstitucional a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança como forma de atualizar o débito da Fazenda Pública no período compreendido entre a imputação de responsabilidade à Administração Pública, com o trânsito em julgado da decisão condenatória na fase de conhecimento e a expedição do requisitório, por ser esse índice inadequado para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda ocasionado pela inflação. Deve ser destacado que, conquanto tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte que disciplinara a correção monetária, não fixara o julgado a fórmula da atualização a ser aplicada, notadamente o indexador monetário a ser manejado. Destarte, restara em aberto a questão acerca da correção monetária dos débitos da fazenda pública oriundos de condenação judicial, tendo em vista que a redação original do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, incluída pela Medida Provisória de 2.180-35 de 24 de agosto de 2001, com a modulação havida, passara a cuidar apenas dos juros moratórios incidentes sobre obrigações não tributárias. Nesse descortino e diante da tese firmada pela Suprema Corte no RE 870.947-SE, o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos, no âmbito do julgamento do REsp 1.495.146/MG, ocorrido em sessão realizada no dia 22/02/2018, cuja decisão fora publicada em 02/03/2018, fixara a fórmula de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, nos seguintes termos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (destaquei) (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Consoante se extrai da ementa trasladada, foram fixadas fórmulas de correção das obrigações imputadas à Fazenda Pública de acordo com a natureza da obrigação e observância do tempo que germinara. No tocante às condenações judiciais de natureza tributária, como no caso, o Superior Tribunal de Justiça fixara o seguinte: “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Aludido entendimento, ademais, fora cristalizado no enunciado sumular 523 editado pela Corte Superior, o qual encerra o seguinte conteúdo: Súmula 523 - “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Verifica-se, assim, que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a resolução adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não fora observada. Deve ser registrado que a norma distrital individualizada pelos agravantes – LC no 943/2018 – estabelece a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária e taxa de juros moratórios incidentes sobre os créditos tributários de competência do Distrito Federal, confira-se: Lei Complementar no 943/2018 Altera as Leis Complementares no 435, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a atualização dos valores que especifica; no 833, de 27 de maio de 2011, que dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal e dá outras providências; e no 52, de 23 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a compensação de créditos líquidos e certos devidos pelo Distrito Federal, suas autarquias e fundações com créditos tributários de competência do Distrito Federal e dá outras providências (...) Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação.” Consignados esses parâmetros, ressoa impassível de controvérsia que a fórmula fixada pela decisão guerreada ressente-se de lastro, porquanto, de conformidade com o estatuído pelo título judicial exequendo, o crédito executado deve ser incrementado, até 14/02/2017, pelo INPC – já que esta Casa de Justiça declarara a inconstitucionalidade do art. 2o da LC distrital no 435/2001 e modulara os efeitos[10] do provimento colegiado para que produzisse reflexos prospectivos (efeito ex nunc) – e pela taxa Selic em momento posterior à data indicada, de conformidade com o excesso de execução denunciado pelos agravantes em sua peça de impugnação. Cumpre rememorar que, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Outrossim, deve ser registrado que a taxa Selic já engloba juros moratórios e correção monetária, de modo que a parte exequente não experimentará prejuízo. Com efeito, a taxa Selic – instituída através da Resolução n° 1.124/86, do Conselho Monetário Nacional, e definida pelo artigo 2o, § 1o, da Circular Bacen n.o 2.900, de 24 de junho de 1999, como “a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais” – corresponde a um indexador composto, por cuja aplicação obtém-se, a um só tempo, a atualização monetária do crédito a corrigir e os juros de mora a acrescer-lhe. Daí que, diante da sua natureza de juros e correção monetária, a taxa Selic, quando incidente, exclui a aplicação de qualquer outro índice de iguais efeitos. Sobreleva pontuar que a utilização da taxa Selic na hipótese se justifica, inclusive pelo princípio da isonomia. É que, de conformidade com as Leis Distritais Complementares no 435/2001 e no 943/2018, os débitos tributários dos contribuintes locais são incrementados pela taxa Selic, donde não seria isonômico que, no momento em que a Fazenda Pública local tivesse que repetir ao contribuinte alguma quantia, não utilizasse a taxa Selic no cálculo do valor a ser devolvido. Frise-se que a taxa Selic traduz índice que abrange juros moratórios e correção monetária, de modo que a expressão do crédito assegurado à agravada encontra-se preservada, vedada a cumulação do indexador com juros. Alfim, deve ser registrado que o provimento guerreado determinara a expedição de RPV tão somente após o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, ressoando que, quanto a essa última determinação, não sobeja risco de prejuízo imediato aos agravantes. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser parcialmente concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado de forma parcial. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que dispusera sobre a fórmula de atualização do débito em execução, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 184639786 - Pág. 1/5 (fls. 1095/1099) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 184639786 - Pág. 1/5 (fls. 1095/1099) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 179597293 - Pág. 6/7 (fls. 39/40) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 179599645 - Pág. 23 (fls. 64) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 179599650 - Pág. 451 (fl. 967) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 179610436 (fls. 1009/1010) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 182598258 - Pág. 1/12 (fls. 1011/1022) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 184639786 - Pág. 1/4 (fls. 1095/1099) – cumprimento de sentença. [9] - DJe no 262 do dia 20/11/17. [10] “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 435/2001. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Em sede de arguição de inconstitucionalidade a modulação dos efeitos deve ocorrer em casos de excepcional interesse social ou para preservar a segurança jurídica (art. 27, da Lei no 9.686/99 e ARE 709212/STF). 2. Confere-se efeito ex nunc ao decisum embargado para evitar que a interpretação dada ao art. 2o da lei complementar n. 435/2001, referente ao cálculo do crédito tributário, sirva de parâmetro para repetição de indébito de tributos já pagos a maior, com a diminuição da arrecadação da Fazenda Pública e prejuízos à população do Distrito Federal. 3. Embargos de declaração do Distrito Federal providos parcialmente para fixar o efeito ex nunc ao acórdão embargado.” (Acórdão 1033179, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Relator Designado:HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/7/2017, publicado no DJE: 27/7/2017. Pág.: 95)